Tribunal: TJPA
Processo: 0803612-38.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803612-38.2026.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS MARTINS, PATRICK PEREIRA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU NO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes condenados pelo Tribunal do Júri, visando ao trancamento da ação penal e à revogação da custódia, sob o fundamento de que corréu apontado como executor foi absolvido por legítima defesa em julgamento distinto, o que afastaria a justa causa para a persecução penal em relação aos supostos partícipes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir condenação proferida pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a absolvição de corréu, em processo distinto, por legítima defesa, implica ausência de justa causa para a persecução penal de co-autores, ora pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não se presta como sucedâneo recursal quando já há sentença condenatória, devendo a desconstituição do édito condenatório ocorrer por meio de recurso próprio.

4.

A via estreita do
writ
não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório nem rediscussão de matéria submetida ao Tribunal do Júri.

5.

A absolvição de corréu em processo distinto não implica, automaticamente, a exclusão da responsabilidade penal dos pacientes, uma vez que, no concurso de pessoas, as condutas possuem autonomia relativa, permitindo a individualização das responsabilidades, ao passo que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a formação de conclusões distintas entre julgamentos, conforme as provas produzidas em cada caso concreto.

6.

A análise da repercussão da absolvição do corréu sobre a situação dos pacientes demanda incursão probatória incompatível com a cognição sumária do
writ
.

7.

Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 2. A absolvição de corréu em processo distinto não afasta automaticamente a responsabilidade penal de outros agentes, em razão da autonomia das condutas e da soberania dos veredictos do Júri, sendo certo que a pretensão deduzida demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 483, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O impetrante alega que os pacientes estariam sendo constrangidos ilegalmente em seus
status libertatis
, sob o argumento de que o corréu Edimar Soares da Silva, apontado como autor dos disparos que vitimaram Leonardo Barros Martins, foi absolvido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 483, III do CPP, acolhendo a tese de legítima defesa. Aduz ainda que, reconhecida a licitude da conduta do executor, não subsistiria justa causa para a manutenção da condenação e da custódia dos supostos partícipes, requerendo, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, o trancamento da ação penal.

Requer a concessão liminar, com a concessão de liberdade provisória, a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, para que respondam em liberdade, arguindo que o
fumus boni iuris
estaria consubstanciado na absolvição do autor do fato por legítima defesa, e o
periculum in mora
, na manutenção indevida da ação penal e da prisão dos pacientes. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal nº 0805763- 34.2023.8.14.0015, por ausência de justa causa.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34611815).

Liminar requerida indeferida (ID 34653946).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo não conhecimento do
writ
. (ID 35235031).
Parte superior do formulário

Coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração
não comporta conhecimento
, ante a
inadequação da via eleita
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de trancamento da ação penal e revogação da custódia dos pacientes, sob o fundamento de que a absolvição de corréu apontado como executor, pelo Tribunal do Júri, com reconhecimento da legítima defesa, afastaria a justa causa para a persecução penal em relação aos supostos partícipes, ora pacientes.

Verifico, contudo, que, embora formulado sob a denominação de trancamento da ação penal, já sobreveio sentença condenatória, de modo que a pretensão deduzida se volta, em realidade, à desconstituição do édito condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, providência que deve ser veiculada por meio de recurso próprio, não se admitindo a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, conforme orientação desta E. Corte:

EMENT
A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP). Defesa alega fragilidade probatória, ausência de reconhecimento em juízo, insuficiência de elementos para manutenção da prisão preventiva e requer absolvição ou soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição do paciente na via estreita do Habeas Corpus em razão de suposta insuficiência probatória; (ii) analisar a existência ou não de justa causa para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Habeas Corpus não é via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incabível como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 4. O pedido de absolvição demanda incursão probatória incompatível com o rito célere e documental do writ, devendo ser apreciado em sede de recurso de apelação já interposto.
5. A sentença manteve a prisão preventiva com fundamentação concreta, destacando a gravidade do crime, o modus operandi violento, o concurso de agentes, o uso de arma de fogo e o risco de reiteração criminosa, configurando motivos idôneos para a custódia cautelar. 6. A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o juiz, que decide segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 385 do CPP), conforme precedentes do STF e STJ. 7. As circunstâncias concretas da prática delitiva inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08112072520258140000 29255556, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/08/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

No caso, a tese defensiva funda-se em suposto fato superveniente, consistente na absolvição de corréu em processo distinto, buscando, a partir dessa premissa, infirmar a condenação dos pacientes. A análise da repercussão dessa absolvição sobre a responsabilidade dos pacientes demanda incursão no acervo probatório e exame das circunstâncias específicas de cada julgamento, providência incompatível com a cognição limitada do
writ
.

A absolvição do corréu, por sua vez, não implica, automaticamente, a exclusão da responsabilidade dos pacientes, sobretudo diante da autonomia relativa das condutas no concurso de agentes e da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que pode alcançar conclusões distintas a partir das provas submetidas em cada julgamento.

Diante desse contexto, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem, e considerando que a pretensão deduzida busca substituir o recurso próprio e demanda, ainda, análise aprofundada do conjunto fático-probatório, revela-se inviável o conhecimento da impetração.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, por inadequação da via eleita, porquanto utilizado como sucedâneo recursal, e porque a pretensão deduzida demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do
writ
, inexistindo, ademais, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026